Tribunal: TJDFT
Processo: 0750929-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750929-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA DA SILVA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IZABEL CRISTINA DA SILVA LOPES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 177115601 do processo originário): “Defiro, diante do documento juntado ao ID 176965369, os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Cadastre-se. A parte autora requer a adoção do procedimento próprio da ação de repactuação de dívidas, incluído pela Lei n° 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 104-A e seguintes. 1 – Tutela de urgência para suspender os débitos com base no art. 104-B, § 4o, do CDC O prazo de 180 dias previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC, é o prazo máximo para pagamento da primeira parcela do plano compulsório já aprovado, realizado na segunda fase do procedimento, que nem se iniciou. Enquanto o plano proposto não for submetido ao contraditório e analisado para fins de homologação, não há como antecipar os efeitos da tutela na forma pretendida, porque o que a lei previu não foi uma moratória de 180 dias. Assim, indefiro o pedido de tutela para suspender os débitos. 2 – Pedido de exibição de documentos pelo réu Apesar da afirmação da parte autora de que não tem os contratos de empréstimo com os credores e do pedido para que a financeira demanda junte aos autos os contratos, a parte autora tem ciência do valor total que arca com os empréstimos o que leva a crer que sabe quanto paga mensalmente a cada instituição financeira, e deve saber, também, a quantidade de parcelas em aberto de cada empréstimo. Ademais, sabe-se que é possível obter, senão as vias integrais dos contratos e a evolução do saldo devedor, pelo menos os extratos com os valores totais dos débitos, números de parcelas, taxas de juros contratadas e valores das parcelas, tal como já foi realizado no ID 176965370, o que é suficiente para a parte autora demonstrar, pelo menos no início do processo, se tem um plano viável de pagamento para permitir o prosseguimento do feito. Acresce que o réu poderá (e deverá) levar à audiência de conciliação do art.104-A do CDC todos os elementos necessários à renegociação. Assim, não é preciso determinar, neste momento, a exibição e juntada dos contratos. Assim, indefiro o pedido de exibição. 3 – Da emenda à inicial Levando em consideração o que foi disposto acima, deverá a parte autora emendar a petição inicial, apresentando todos os documentos que entende necessários em relação aos débitos cuja repactuação pretende. Alternativamente, poderá esclarecer se pretende apenas permanecer com aquele extrato que já foi juntado ao ID 176965370. Desse modo, faz-se necessária a emenda à inicial para a autora demonstrar o plano de pagamento permite honrar o principal corrigido pelos índices oficiais no prazo máximo de 5 anos. Ressalte-se que, mesmo que se venha a entender que o valor do mínimo existencial de R$ 600,00 fixado no Decreto 11.150/2022 fica bem aquém do que é necessário para manter uma vida digna, o que coloca em cheque a constitucionalidade do dispositivo que o prevê, as demais disposições do Decreto, no que compatíveis com o CDC, devem ser observadas. É vedado pelo art. 4o, I, “h” do Decreto 11.150/2022, a inclusão dos empréstimos consignados no plano de pagamento, pois são espécie de dívidas garantidas pelo próprio desconto prévio em folha de pagamento. Paralelamente, para chegar ao valor líquido mensal disponível para o pagamento dos credores para efeito do plano de pagamento a ser proposto, a parte autora deve considerar como comprometidos os valores já descontados de seu contracheque para pagar os empréstimos consignados. Deverá a parte autora incluir também dívida de cartão de crédito e o respectivo credor, pois o art. 104-A do CDC prevê a participação de todos os credores das dívidas de consumo, entendidas como as não incluídas no cômputo do mínimo existencial, inclusive de operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, sem incluir, todavia, dívidas de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural. Prazo de 15 (quinze) dias para a emenda à inicial. Altere-se o assunto para Superendividamento (15048)”. Em suas razões recursais (ID 53937050), o agravante afirma que ingressou com a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, conforme prevê a Lei 14.181/2021. Informa que a renda bruta mensal da agravante é de R$ 9.718,14, contudo após os descontos dos empréstimos, não lhe resta nenhum valor. Informa que o pedido de suspensão dos empréstimos não foi concedida pelo juízo de origem. Menciona que a suspensão de qualquer desconto no contracheque e na conta corrente até a realização da audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento é medida necessária e urgente. Afirma que postulou, além da suspensão do pagamento de todos os empréstimos, o bloqueio de 30% da sua remuneração e o depósito em juízo para pagamento dos credores. Argumenta que a medida é imprescindível para garantir a dignidade da autora. Assevera que deve ser deferido o pedido de exibição dos contratos bancários firmados entre as partes. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o réu/agravado se abstenha de descontar qualquer parcela de empréstimo consignado em folha ou em conta corrente, até a audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Caso seja concedida a tutela de urgência, que seja determinado o bloqueio de 30% da sua remuneração e o depósito em juízo para garantir o pagamento do credor. A decisão de ID 53995633 determinou a emenda da inicial em relação ao pedido formulado, uma vez que houve alteração em sede recursal. Novo pedido foi formulado no ID 54343999. É o relatório. Passo a decidir. A agravante é beneficiada da justiça gratuita, conforme decisão de ID 177115601 dos autos de origem. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão da agravante é não pagar os credores, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, em princípio, não há a possibilidade de suspensão total das dívidas. É certo que, não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, todavia, a suspensão do pagamento das dívidas se monstra prematura e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora